Tribunal: TJDFT
Processo: 0700926-71.2024.8.07.0019
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMISSÃO DE NOVA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. SENTENÇA PROFERIDA EM JULGAMENTO SIMULTÂNEO. PROCESSOS CONEXOS. OBRIGAÇÃO DE EMITIR NOVA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA. IMPUGNAÇÃO DIRIGIDA À SENTENÇA PROFERIDA NO PROCESSO CONEXO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. CONSTATAÇÃO. APELO NÃO CONHECIDO.
1. A regra processual estabelece como requisito de regularidade formal, que o recorrente, em suas razões recursais, realize a impugnação específica dos termos da sentença recorrida.
2. No caso vertente, as razões lançadas na petição recursal não guardam nenhuma congruência com a sentença recorrida, na medida em que a condenação da ré na obrigação de emitir nova fatura de consumo de energia e ao pagamento das despesas de sucumbência, não foram alvos dei impugnação pelo recorrente.
3. Tal circunstância revela violação ao princípio da dialeticidade recursal, que estabelece ao recorrente o ônus de impugnar, fundamentadamente, o desacerto da r. sentença atacada, que será submetido à revisão junto ao Órgão Colegiado
4. Apelo não conhecido.